Tribunal: TJDFT
Processo: 0704166-44.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA.
1. Comprovada a autoria e materialidade delitivas, principalmente pela palavra da vítima, a qual apresenta especial relevância nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, é devida a condenação do acusado pela contravenção prevista no art. 21 do Decreto-lei n. 3.688/41.
2. Pequenas inconsistências quanto à dinâmica dos fatos nos depoimentos prestados pela vítima na delegacia e em Juízo, não tem o condão de afastar a credibilidade da palavra da ofendida, especialmente diante de situação que causa forte abalo emocional.
3. Apelação não provida.